Tribunal: TJBA
Processo: 8015035-72.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015035-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ABIGAIL OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V. NATUREZA GERAL DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na não implantação, nos proventos de pensão da impetrante, das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM. A impetrante, pensionista de ex-militar da Polícia Militar da Bahia, sustenta fazer jus à majoração da gratificação por força do princípio da paridade entre ativos, inativos e pensionistas, previsto no § 8º do art. 40 da CF/1988 e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento do direito à extensão das referências IV e V da GAPM à pensionista de militar inativo, à luz da regra da paridade; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais e constitucionais para concessão da ordem mandamental, à luz da decadência e da natureza da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR A impetração volta-se contra ato omissivo de efeitos concretos, não contra lei em tese, o que afasta a incidência da Súmula 266 do STF e confirma a adequação da via mandamental. A relação jurídica tratada é de trato sucessivo, o que afasta a alegação de decadência, nos termos da Súmula 85 do STJ e da jurisprudência pacífica do TJ/BA. A GAPM, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997, tem natureza genérica e impessoal, sendo atribuída indistintamente a todos os policiais militares, em razão do risco inerente à função, o que impede sua caracterização como vantagem de natureza transitória ou personalíssima. A concessão da GAPM nas referências IV e V, ainda que vinculada a critérios formais de efetivo exercício, deve respeitar o princípio constitucional da paridade, conforme previsto no art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação anterior à EC nº 41/2003), aplicável ao caso em razão da data de ingresso do ex-militar falecido no serviço público. A jurisprudência do STF e do TJ/BA reconhece o direito de inativos e pensionistas à extensão de gratificações genéricas concedidas aos servidores da ativa, inclusive as GAPMs IV e V, desde que observados os requisitos legais. A alegação de impacto orçamentário e afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta, por se tratar de obrigação decorrente de norma constitucional e legal já vigente, não constituindo aumento remuneratório, mas mera adequação à paridade. A condenação possui efeitos retroativos apenas até a data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, sendo os valores apurados corrigidos conforme a EC nº 113/2021 e EC nº 136/2025. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 41/2003; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 7º, § 2º, 13, § 2º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 383349 AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, j. 07.11.2006, DJ 01.12.2006; STJ, RMS 46.033/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 04.09.2014, DJe 11.09.2014; TJ/BA, MS nº 0024462-16.2017.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy, j. 27.04.2018; TJ/BA, AR nº 0020218-78.2016.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 08.11.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8015035-72.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ABIGAIL OLIVEIRA SANTOS e como impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA